Tribunal: STF
Processo: AI 762695
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Vale-refeição. Reajuste. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 




1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 




2. Agravo regimental não provido.